Tribunal: TJDFT
Processo: 0022612-21.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VISTA DOS AUTOS À FAZENDA PÚBLICA. CARGA PELO PROCURADOR COMPROVADA PELO ANDAMENTO PROCESSUAL. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. Comprovado pelo andamento processual que, após a citação do devedor, foi concedida vista dos autos ao Procurador do Distrito Federal, tendo havido a devolução sem manifestação, ficando o processo paralisado por 10 anos, resta configurado o desinteresse da Fazenda Pública na execução fiscal, reconhecendo-se a prescrição intercorrente. Não se pode imputar ao Judiciário a demora no andamento do feito, devendo ser afastada a aplicação da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça.